Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-15.2022.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-15.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON FERREIRA (APELANTE), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JANDERSON BOGO - CPF: 534.829.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –

1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2.
DE OFÍCIO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, EM HARMONIA COM A DOSIMETRIA DA PENA CORPORAL –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico ilícito de drogas, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, as circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão de 9 porções de cocaína (1,53g) e 8 de maconha (9,76g) no interior da residência do apelante, como
in casu
;

2.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado nº. 33 da TCRR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Alison Ferreira da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 191060622, que tramitou perante a
2ª Vara de Chapada dos Guimarães-MT
, de lavra do
MM. Juiz de Direito Renato José de Almeida Costa Filho
, em que o apelante foi condenado como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão –
substituída
por
duas
restritivas de direito –
, em regime
aberto
, e
pagamento de
500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
por falta de prova, mas, se vencido nessa tese, pleiteou a
desclassificação para Posse de droga
para consumo pessoal
(Id. 191060645).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 191060647);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 199742687):

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a desclassificação para Uso de Drogas. Impossibilidade. Traficância demonstrada. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 9.6.2022, por volta das 15h45min., na Rua Boa Vista, s/nº., Sol Nascente, Chapada dos Guimarães/MT,
Alison Ferreira da Silva

guardava/tinha em depósito substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a exordial acusatória, os policiais civis se deslocaram até a residência do apelante para cumprimento de mandado de busca e apreensão e ao chegarem no local, solicitaram que ele abrisse a porta, o que, inicialmente, não foi atendido porque ele tentava se desfazer da droga através da caixa de descarga do banheiro. Ato contínuo, ao entrarem na residência, encontraram uma trouxinha de pasta base de cocaína na caixa de esgoto do banheiro e no interior do imóvel, localizaram outras 17 trouxinhas de entorpecente, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em moedas e R$ 32,00 (trinta e dois reais) em cédulas.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau
condenou

Alison

como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de
reclusão – substituída por duas restritivas de direito –
, em regime
aberto
, e
pagamento de 500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por falta de provas, mas, se vencido nessa tese, pleiteou a
desclassificação
para
Posse de droga para consumo pessoal
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 191060542/43, 120322145 - Pág. 13 e 120324955), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 191060535), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (Id. 191059900), Laudo de Constatação Preliminar (Id. 191059904), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 191059902) e laudo pericial (Id. 191060554), que revelam a apreensão de nove porções de cocaína (1,53g) e oito de maconha (9,76g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionado na inicial acusatória.

Os investigadores de polícia
Valdemir Lacerda da Silva Campos
e
Fabio Janderson Bogo
afirmaram na fase investigativa que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até à residência do réu e verbalizaram para que ele abrisse a porta. No entanto, o réu ignorou a ordem, tentando se desfazer da droga na caixa de descarga do banheiro. Assim, forçaram a entrada na residência e constataram que ele estava em outro cômodo dando descarga no vaso sanitário. Em buscas pelo local, encontraram uma trouxinha de substancia análoga a pasta base de cocaína na caixa de esgoto do banheiro e no interior da residência localizaram outras porções de droga.

Em Juízo,
Valdemir
confirmou suas declarações extrajudiciais dizendo que o apelante era investigado por traficar entorpecentes, motivo pelo qual realizaram um pedido de busca e apreensão. Quando do cumprimento do mandado, perceberam que o réu foi ao banheiro e começou a dar descarga, tanto que, após busca domiciliar, encontraram entorpecente na caixa de descarga; no interior do imóvel localizaram outras porções de droga e dinheiro.

Nesse mesmo sentido, o policial civil
Fábio
afirmou em Juízo que chegaram na residência pedindo para o réu abrir a porta, mas ele demorou muito e logo ouviram o som de descarga do banheiro, ficando nítido que ele estava descartando os entorpecentes. Deu a volta e foi na janela do banheiro e conseguiu pegar o entorpecente que o acusado havia jogado. Os outros policiais entraram na casa, sendo localizado mais entorpecentes análogos a cocaína e maconha.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da lei a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Não fosse suficiente, o apelante apresentou versões distintas sobre os fatos nas fases policial e judicial.

Nota-se que extrajudicialmente, o apelante foi nítido ao afirmar que residia no imóvel onde foram localizadas as porções de entorpecente e assumiu a propriedade de todas as porções localizadas pelos policiais (dizendo que se destinavam ao seu consumo pessoal), exceto aquela encontrada no esgoto do banheiro. No entanto, em Juízo, ele passou a afirmar que não residia no local e que o imóvel era utilizado como um “fumódromo”; que as drogas ali encontradas, nem todas lhe pertenciam, mas a outros usuários que ali frequentavam; que havia dormido em razão do uso excessivo de substâncias entorpecentes e quando acordou não havia mais ninguém na residência. Já quanto à porção de droga encontrada no esgoto do banheiro, diferentemente do que disse na delegacia, o apelante passou a afirmar que estava
“há quatro dias amanhecido fumando droga”
, ouviu o som dos policiais entrando na casa, assustou-se com o barulho e jogou a porção de droga na privada.

Igualmente, há contradições nas palavras do apelante quanto à sua atividade laboral e aferição de renda. Enquanto em seu interrogatório policial, ele declarou exercer a atividade de “serviços gerais”, estando desempregado (afirmou expressamente que
“atualmente não está trabalhando”
), fazendo bicos para se sustentar e manter seu vício; judicialmente ele disse exercer a atividade laboral de catador de lixo, recebendo uma diária de cerca de R$90,00 (noventa reais) e que estava trabalho na época em que foi preso em flagrante delito pelos policiais.

Pois bem, diante desse contexto, verifica-se ser inviável a absolvição do apelante, na medida em que foram localizadas porções de entorpecente na residência dele e ele admitiu ser o proprietário de, ao menos, parte desse entorpecente, remanescendo a análise acerca da tese desclassificatória.

Sobre isso, primeiramente, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ressalta-se que a prisão em flagrante do apelante foi precedida de investigações, em que os policiais civis constataram que naquele imóvel, em que residia
“Alisson de tal”
estaria ocorrendo a traficância de drogas, sendo o que motivou o pedido de autorização judicial para busca e apreensão no endereço dele (Relatório de Investigação Policial anexado sob o Id. 191060610). No dia do cumprimento da ordem judicial, somente o apelante se encontrava no local, sendo que, na ocasião ele afirmou que ali era sua residência e que morava sozinho.

Malgrado ter passado a afirmar em Juízo que não residia no local, o apelante deixou de trazer aos autos qualquer prova da sua assertiva, apta a desconstituir o conjunto de prova produzido nos autos em sentido contrário. Aliás, sequer ficou esclarecido o motivo pelo qual mudou tão drasticamente sua versão dos fatos quando foi ouvido perante a autoridade judiciária.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Não fosse suficiente, ao que tudo aponta nos autos, havia mais porções de entorpecente na residência, além daquelas localizadas pelos policiais, pois, antes que os investigadores lograssem êxito em ingressar no imóvel, o réu teria dispensado droga pelo vaso sanitário dando descarga, o que foi ouvido pelos agentes da Lei e, confirmando tal falto, verifica-se que foi encontrada uma dessas porções no esgoto do banheiro.

De qualquer forma, ainda que se considere apenas o entorpecente apreendido, apesar de 1,53g de pasta base de cocaína e 9,76g de maconha aparentarem ser de pouca relevância, não é! Aliás, essa quantidade de maconha é capaz de
produzir cerca de
9 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
), tanto é verdade, que a referida quantidade de maconha estava dividida em
8 porções
.

E, da mesma forma,
1,53g de pasta base de cocaína
, que
se encontrava fracionada em 9 porções
, não pode ser considerada insignificante a ponto de se descartar a traficância de plano, sendo capaz de produzir cerca de
10 carreiras
.

A propósito, cito trecho de decisão exarada pelo Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, fazendo referência a acórdão proferido pelo TJSC, no Recurso de Apelação Criminal n. 0002733-80.2016.8.24.0018,
in verbis
:

"QUESITOS: 1) Quantos gramas são necessários, no mínimo, para a elaboração de um cigarro de maconha ou "carreira" de cocaína? 2) É possível a elaboração de cigarro de maconha e carreiras de cocaína com quantidade bem maior que mínima antes referida? (Seria interessante que na resposta do referido quesito o Sr. Perito se manifeste sobre a quantia máxima de maconha e cocaína para a elaboração de cigarro ou "carreira"). 3) Quantas pedras de crack é possível fazer com 1g da droga?
RESPOSTAS AOS QUESITOS
: 1)
Cigarro de maconha: média de 0,5 gramas a 1,0 grama.

Carreira de Cocaína: média de 20 miligramas (ou 0,020 gramas) a 100 miligramas (ou 0,100 gramas).
2) Sim. Para o usuário crônico, é possível o consumo diário de cinco vezes os valores apresentados no quesito 1. Portanto, cinco cigarros de maconha e cinco carreiras de cocaína, totalizando 5,0 gramas e 0,5 gramas respectivamente. 3) 1g de crack pode render de 3 a 5 pedras da substância." (
Apud
STJ - REsp: 2005006, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 25/05/2023)

Não fosse o suficiente, malgrado o apelante ter afirmado judicialmente que exercia a atividade de catador (com renda diária de R$90,00), ele deixou de comprovar a assertiva por qualquer meio e, por outro lado, é inegável que na delegacia ele declarou-se desempregado. Portanto, o apelante deixou de comprovar que exercia atividade lícita, corroborando a tese acusatória de que a droga localizada em sua residência se destinava à venda. Ele também não logrou êxito em demonstrar a origem do dinheiro apreendido consigo (cerca de cem reais), ainda que minimamente, o que, associado às demais provas, faz crer que o montante pecuniário provém do comércio ilícito de drogas.

Como já ressaltei acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Não é demais destacar que mesmo que o apelante não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Por outro lado, verifica-se que, quanto à pena pecuniária, o Juízo de primeiro grau a fixou em 500 dias-multa, em total desproporção com a dosimetria da pena, merecendo ser redimensionada
de ofício
.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
.

Destarte, em harmonia com a pena privativa de liberdade,
de ofício
, fixo a pena pecuniária em 166 dias-multa.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto, contudo,
de ofício
,
redimensiono a pena pecuniária
em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a em
166 dias-multa
, mantendo-se inalterada a sentença primeva nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024